Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADO. MAJORANTE POR VÍTIMA IDOSA. CARÁTER OBJETIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de estelionato, um deles majorado por ter sido cometido contra pessoa idosa, em continuidade delitiva. O apelante, na qualidade de proprietário de uma construtora, vendeu a mesma unidade imobiliária a duas vítimas distintas em momentos diferentes, recebendo os valores e não entregando o imóvel. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo e a ocorrência de mero ilícito civil. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa à vítima idosa e da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a venda do mesmo imóvel a duas pessoas distintas configura o crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual, a depender da comprovação do dolo preordenado; (ii) examinar se a causa de aumento de pena prevista para o estelionato cometido contra idoso (art. 171, § 4o, do Código Penal) possui natureza objetiva, prescindindo da demonstração de dolo específico de se aproveitar da condição de vulnerabilidade da vítima; e (iii) analisar se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) entre crimes praticados com lapso temporal superior a 30 (trinta) dias, quando presentes os demais requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de vender a mesma unidade imobiliária a duas vítimas distintas, em momentos diferentes, recebendo de ambas o pagamento sem a intenção de entregar o bem, ultrapassa o mero ilícito civil e configura o crime de estelionato. O modus operandi, somado à reiteração da prática em outras unidades do mesmo empreendimento, evidencia o dolo ab initio de obter vantagem ilícita mediante ardil, afastando a tese de simples insucesso comercial ou inadimplemento contratual.
4. A causa de aumento de pena do estelionato praticado contra pessoa idosa (art. 171, § 4o, do Código Penal) possui natureza objetiva. Para sua incidência, basta a comprovação de que a vítima possuía 60 (sessenta) anos ou mais na data do crime, sendo irrelevante a ciência do agente sobre tal condição ou a demonstração de um propósito específico de explorar a vulnerabilidade decorrente da idade.
5. O critério temporal para a configuração da continuidade delitiva, embora relevante, não é absoluto e pode ser flexibilizado diante das circunstâncias do caso concreto. A identidade de local e de modo de execução, aliada à demonstração de que os crimes subsequentes constituem um desdobramento do plano delitivo inicial, autoriza o reconhecimento do nexo de continuidade, ainda que o intervalo entre as condutas seja superior a 30 (trinta) dias, excpecionalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A venda em duplicidade do mesmo imóvel, com o recebimento dos valores de ambas as vítimas sem a correspondente entrega do bem, caracteriza o crime de estelionato, e não mero ilícito civil, quando o conjunto probatório demonstra o dolo preordenado de fraudar. A majorante por vítima idosa (art. 171, § 4o, CP) é de natureza objetiva, e a continuidade delitiva (art. 71, CP) pode ser reconhecida mesmo com intervalo superior a 30 dias entre os crimes, se as circunstâncias indicarem um plano criminoso unificado."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71, 171, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1749046, 0734064-88.2021.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LENCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023; AgRg no AREsp n. 2.851.033/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJe de 27/8/2025.